Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO RETROATIVO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). REGRA QUE ESTIPULOU O REAJUSTE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. REGULARIDADE DA SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 4.304,00 (quatro mil, trezentos e quatro reais), a título de diferenças de VPNI incorporada.
II. Não há nos autos qualquer documento que comprove que a parte autora faça parte da Carreira de Administração Pública, como aduz a parte recorrente em sua defesa, colhendo-se das fichas financeiras (ID 18415638) que o autor é servidor público aposentado no cargo de Técnico Administrativo da Secretaria de Saúde. Contudo, tal constatação não é suficiente para se reconhecer a inépcia da peça recursal, considerando que guarda relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida. Preliminar de inépcia da peça recursal rejeitada.
III. A controvérsia cinge-se ao debate acerca da legalidade da supressão de reajuste de vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI paga à parte autora, ora recorrida.
IV. Na hipótese, a parte autora recebia gratificação denominada "quintos/décimos", conforme preconizado no artigo 4o, parágrafo único, da Lei n. 1.864/98 que, posteriormente, pela Lei 4.584/2011, foi convertida em Vantagem Pessoal Nominalmente identificada – VPNI, consoante caput do art. 5o. O parágrafo único do citado artigo previa que "à vantagem pessoal de que trata este artigo aplica-se, exclusivamente, o mesmo índice de reajuste do nível de DF, CNE ou outro símbolo de correspondência remuneratória de que ela se originou". Com efeito, a administração pública passou a pagar a VPNI com base nas tabelas remuneratórias previstas na aludida lei.
V. Contudo, o e. Conselho Especial do TJDFT, na ADI n. 2012.00.2.023636-5, em 26/02/2013, declarou inconstitucional, por vício formal e material, o parágrafo único, do art. 5o, da Lei n. 4.584/2011. Tal declaração de inconstitucionalidade possui efeitos ex tunc e tem, por consequência, a nulidade de pleno direito do referido dispositivo desde sua origem, o qual não pode gerar quaisquer efeitos, ainda que temporários ou retroativos, sob pena de violação da Constituição.
VI. Assim, correta a atuação da administração pública ao anular os reajustes concedidos sobre a VPNI com base nesta lei, sendo incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos, isto em razão de não ter existido a modulação dos efeitos pelo Tribunal.
VII. Precedentes deste Turma Recursal no mesmo sentido: (Acórdão 1166679, 07362322320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1160015, 07340887620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Lado outro, caberia à parte autora ter demonstrado que a correção feita posteriormente pelo Distrito Federal se deveu a outra Lei vigente e não ao artigo 5o da Lei no 4.584/2011, considerada inconstitucional. Não o fazendo deve suportar o ônus de sua desídia.
IX. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem custas e sem honorários.